Tribunal: TRF3
Processo: 5001919-11.2024.4.03.6326
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: não está obrigado a responder: (i) questionários sobre meros pontos de fato; (ii) questionários sobre matéria de direito federal exaustivamente discutida no acórdão recorrido; (iii) à consulta do embargante quanto à interpretação de dispositivos legais (nota 2a ao art. 535, Código de
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
966/1327)

5001919-11.2024.4.03.6326

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001919-11.2024.4.03.6326

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: CLODIVALDO APARECIDO PONTES

ADVOGADO do(a) APELADO: ADRIANO MELLEGA - SP187942-A

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A RUÍDO E AGENTES QUÍMICOS CANCERÍGENOS. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO. SUFICIÊNCIA DO PPP. IRRELEVÂNCIA DO USO DE EPI PARA AGENTES CANCERÍGENOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em face do acórdão que rejeitou preliminar e deu parcial provimento à apelação, reconhecendo períodos de atividade especial em razão da exposição habitual e permanente a ruído acima dos limites legais e a agentes químicos nocivos, sustentando a autarquia a existência de vícios no julgado quanto à eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI) e à ausência de laudo técnico para comprovação da exposição ao agente físico ruído.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade quanto: (i) à possibilidade de reconhecimento da atividade especial diante da alegada neutralização dos agentes nocivos pelo uso de EPI; (ii) à suficiência do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) para comprovação da exposição a ruído e agentes químicos, sem apresentação de laudo técnico.III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisa de forma expressa as questões suscitadas, reconhecendo a especialidade da atividade com base em Perfil Profissiográfico Previdenciário regularmente preenchido, que comprova exposição habitual e permanente a ruído acima dos limites de tolerância e a agentes químicos nocivos.

A presença de agentes químicos classificados como cancerígenos, como hidrocarbonetos, óleos e graxas, caracteriza a nocividade da atividade, sendo irrelevante o uso de Equipamento de Proteção Individual, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 1.090.

O Perfil Profissiográfico Previdenciário constitui documento hábil para comprovar a exposição a agentes nocivos quando devidamente preenchido e fundamentado em registros ambientais elaborados por profissional legalmente habilitado, dispensando a apresentação de laudo técnico, salvo em caso de inconsistências.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, inexistentes no caso concreto.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O reconhecimento da atividade especial pode ser realizado com base em Perfil Profissiográfico Previdenciário regularmente preenchido, dispensada a apresentação de laudo técnico quando inexistirem inconsistências no documento.

A exposição a agentes químicos reconhecidamente cancerígenos caracteriza a especialidade da atividade independentemente da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida quando inexistentes omissão, contradição ou obscuridade no acórdão.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei n. 8.213/1991, art. 58, § 4o; Lei n. 9.528/1997; Portaria GM/MS n. 2.309/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS n. 21.315/DF, S1, DJe 15.06.2016; STJ, Tema Repetitivo n. 1.090.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001919-11.2024.4.03.6326

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ADRIANO MELLEGA - SP187942-A

APELADO: CLODIVALDO APARECIDO PONTES

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social |(INSS) em face do acórdão proferido por esta Nona Turma que rejeitou a matéria preliminar e deu parcial provimento à sua apelação.

A parte embargante alega, precipuamente, a ocorrência de vícios no julgado em razão da impossibilidade do enquadramento da atividade especial no tocante: (i) à neutralização dos agentes químicos em virtude da utilização de Equipamento de Proteção Individual (EPI) eficaz; (ii) à ausência de laudo técnico para comprovar a exposição ao ao fator de risco ruído.

Requer nova manifestação e novo julgamento, inclusive para fins de prequestionamento.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos embargos de declaração, em virtude da sua tempestividade.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) admite embargos de declaração quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade,contradição ou omissão de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou o tribunal. Também admite embargos de declaração para correção de erro material, em seu inciso III.

Segundo Cândido Rangel Dinamarco, obscuridade é "a falta de clareza em um raciocínio, em um fundamento ou em uma conclusão constante da sentença"; contradição é "a colisão de dois pensamentos que se repelem"; e omissão é "a falta de exame de algum fundamento da demanda ou da defesa, ou de alguma prova, ou de algum pedido etc." (Instituições de Direito Processual Civil. V. III. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 685/686).

O acórdão embargado, porém, não padece de omissão, contradição ou obscuridade, por terem sido analisadas todas as questões jurídicas necessárias ao julgamento.

Evoca-se, aqui, a ainda pertinente lição do processualista Theotonio Negrão de que o órgão julgador não está obrigado a responder: (i) questionários sobre meros pontos de fato; (ii) questionários sobre matéria de direito federal exaustivamente discutida no acórdão recorrido; (iii) à consulta do embargante quanto à interpretação de dispositivos legais (nota 2a ao art. 535, Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, Saraiva, 2003).

Na mesma diretriz está a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

"O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida." (STJ, EDcl no MS n. 21315/DF, S1 - DJe 15/06/2016)

Dessa forma, não assiste razão à parte embargante.

O acórdão enfrentou de forma expressa a questão, reconhecendo a especialidade dos períodos de 1o/7/1998 a 31/5/1999 e de 19/11/2003 a 14/10/2004, em virtude da comprovação por meio de Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) coligido aos autos, que revela a exposição habitual e permanente a a ruído em níveis superiores aos limites de tolerância previstos nas normas regulamentares e a agentes químicos deletérios (desengrantes, óleos e graxas, hidrocarbonetos).

Conforme já consignado no julgado recorrido, o mencionado Perfil Profissiográfico Previdenciário coligido aos autos evidencia exposição habitual e permanente a agentes químicos deletérios, entre eles, óleos e graxas (derivados de hidrocarbonetos), substâncias classificadas como cancerígenas, conforme a Lista Nacional de Doenças Relacionadas ao Trabalho - LINACH (Portaria GM/MS n. 2.309/2022).

Nos termos do Tema n. 1.090 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), para agentes reconhecidamente cancerígenos, a mera presença no ambiente de trabalho é suficiente para caracterizar a nocividade, sendo irrelevante o uso de EPI, que não neutraliza totalmente os efeitos deletérios.

Destarte, conclui-se que o uso de EPI, ainda que eficaz, não afasta a nocividade da exposição, dada a impossibilidade de neutralização plena dos riscos.

Nesse sentido, vários julgados desta Corte Regional foram citados.

Outrossim, consoante delineado no acórdão embargado, é possível reconhecer o exercício de atividade em condições especiais com base apenas no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), desde que o documento esteja regularmente preenchido e indique os profissionais legalmente habilitados responsáveis pelos registros ambientais.

O PPP foi instituído pelo artigo 58, § 4o, da Lei n. 9.528/1997, que alterou a Lei n. 8.213/1991, e passou a ser documento indispensável para a análise da atividade especial a partir de 1o/1/2004, conforme previsto na Instrução Normativa INSS/DC n. 99/2003.

Assim, o PPP substituiu os antigos formulários (SB-40, DSS-8030 e DIRBEN-8030) e, quando preenchido de forma adequada e fundamentado em registros ambientais elaborados por médico ou engenheiro de segurança do trabalho, dispensa a apresentação do laudo técnico em juízo, salvo se houver inconsistências ou dúvidas quanto às informações prestadas, circunstâncias não verificadas na hipótese dos autos.

Dessa forma, as alegações do recorrente foram analisadas e devidamente fundamentadas no acórdão embargado, considerados os contornos jurídicos do caso sob apreciação.

À vista dessas considerações, visa a parte embargante ao amplo reexame da causa, o que é vedado em sede de embargos de declaração, estando claro que nada há a ser prequestionado, ante a ausência de omissão, contradição ou obscuridade.

Diante do exposto, nego provimento a estes embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A RUÍDO E AGENTES QUÍMICOS CANCERÍGENOS. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO. SUFICIÊNCIA DO PPP. IRRELEVÂNCIA DO USO DE EPI PARA AGENTES CANCERÍGENOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em face do acórdão que rejeitou preliminar e deu parcial provimento à apelação, reconhecendo períodos de atividade especial em razão da exposição habitual e permanente a ruído acima dos limites legais e a agentes químicos nocivos, sustentando a autarquia a existência de vícios no julgado quanto à eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI) e à ausência de laudo técnico para comprovação da exposição ao agente físico ruído.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade quanto: (i) à possibilidade de reconhecimento da atividade especial diante da alegada neutralização dos agentes nocivos pelo uso de EPI; (ii) à suficiência do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) para comprovação da exposição a ruído e agentes químicos, sem apresentação de laudo técnico.III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisa de forma expressa as questões suscitadas, reconhecendo a especialidade da atividade com base em Perfil Profissiográfico Previdenciário regularmente preenchido, que comprova exposição habitual e permanente a ruído acima dos limites de tolerância e a agentes químicos nocivos.

A presença de agentes químicos classificados como cancerígenos, como hidrocarbonetos, óleos e graxas, caracteriza a nocividade da atividade, sendo irrelevante o uso de Equipamento de Proteção Individual, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 1.090.

O Perfil Profissiográfico Previdenciário constitui documento hábil para comprovar a exposição a agentes nocivos quando devidamente preenchido e fundamentado em registros ambientais elaborados por profissional legalmente habilitado, dispensando a apresentação de laudo técnico, salvo em caso de inconsistências.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, inexistentes no caso concreto.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O reconhecimento da atividade especial pode ser realizado com base em Perfil Profissiográfico Previdenciário regularmente preenchido, dispensada a apresentação de laudo técnico quando inexistirem inconsistências no documento.

A exposição a agentes químicos reconhecidamente cancerígenos caracteriza a especialidade da atividade independentemente da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida quando inexistentes omissão, contradição ou obscuridade no acórdão.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei n. 8.213/1991, art. 58, § 4o; Lei n. 9.528/1997; Portaria GM/MS n. 2.309/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS n. 21.315/DF, S1, DJe 15.06.2016; STJ, Tema Repetitivo n. 1.090.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento aos embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DALDICE SANTANA

Relatora do Acórdão